Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO SISBAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O sistema CAGED permite o acesso à informações referentes a admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
2. Sendo a parte devedora beneficiária de qualquer programa social ou, ainda, empregada, o sistema SISBAJUD identificaria eventual crédito depositado em contas bancárias, de forma que a requisição de informações ao CAGED se mostra inócua.
3. Em que pese a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, aceitando retenção de proventos e salários, exige-se a demonstração de que tal medida não comprometerá a sobrevivência digna do devedor.
4. Recurso conhecido e improvido.